Tribunal: TJPA
Processo: 0009520-02.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009520-02.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSINALVA DE NAZARE BAIA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) contra sentença da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosinalva de Nazaré Baía Corrêa. A sentença condenou o IASEP a autorizar a realização de cirurgia cardíaca para implantação de órteses e próteses e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo nos casos em que ela representa a parte vencedora contra o próprio ente público ao qual está vinculada; (ii) verificar se há fundamento para modificar a sentença no tocante à autorização para realização de cirurgia e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) em regime de repercussão geral, decide que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando representa a parte vencedora contra o ente público ao qual está vinculada, com destinação exclusiva ao aperfeiçoamento institucional da própria Defensoria.

4.

Aplica-se o entendimento firmado pelo STF em juízo de retratação, conforme art. 1.040, II, do CPC, mantendo-se a condenação do IASEP ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

5.

Não restam elementos que justifiquem a alteração da sentença quanto à autorização para realização da cirurgia cardíaca e ao pagamento de indenização por danos morais, já que o recorrente não demonstrou prova suficiente para afastar as obrigações impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando representa a parte vencedora contra o ente público ao qual está vinculada, conforme entendimento do STF no Tema 1.002.

2.

Mantém-se a condenação à autorização de cirurgia cardíaca e ao pagamento de indenização por danos morais, na ausência de prova suficiente para afastar as obrigações impostas na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 3º, III; 1.030, II; 1.039; 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Plenário, j. 23.06.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
,
modificando o entendimento adotado no
Acórdão ID 16467910

- Pág. 1
/8
,

por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 29 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
ao Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo

Instituto de Assistência dos Servidores do

Estado do Pará - IASEP
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Rosinalva de Nazaré Baía Corrêa
em face do ora apelante,

julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a autorizar a realização de uma cirurgia cardíaca pela apelada para implantação de órteses e próteses. Condenou o apelante, ainda, a pagar à autora da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, a autoridade de 1º grau condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em resumo, na referida ação (
Num. 13953338 - Pág. 4
/19), a patrona da apelada narrou que a mesma, servidora pública do Estado do Pará, aderiu ao plano de saúde promovido pelo apelante.

Salientou que a apelada precisava ser submetida a uma cirurgia cardíaca, entretanto, o referido procedimento cirúrgico foi negado pelo apelante.

Ao final, pleiteou pelo provimento da ação, com a determinação da realização da cirurgia cardíaca pleiteada pela apelada, bem como seja o apelante condenado ao pagamento de danos morais em favor da recorrida.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 13953345 - Pág. 1
/15), julgando procedente a ação ajuizada pela apelada, conforme acima explicitado.

Nas razões recursais (
Num. 13953351 - Pág. 1
/10), a patrona do apelante arguiu a inocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente, visto que não se tratou de negativa do procedimento cirúrgico pleiteado pela recorrida, mas sim uma solicitação indevida de uma marca específica de materiais cirúrgicos em desconformidade com a legislação existente.

Sustentou, também, a inexistência de danos morais no caso dos autos, visto que não restou provado qualquer prejuízo de ordem moral experimentado pela apelada.

Aduziu, ainda, a impossibilidade de condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o que preceitua a Súmula nº 421 do STJ.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 13953354 - Pág. 1/4).

Posteriormente, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
14211845 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Promotor de Justiça convocado, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do CPC (
Num. 14265150 - Pág. 1/5)
.

O Recurso de Apelação foi julgado nos termos do Acórdão ID 16467910

- Pág. 1
/8
, sendo o recurso conhecido e julgado parcialmente provido,
afastando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, representando a apelada, interpôs Recurso Extraordinário em face do referido Acórdão (Num. 16691556 - Pág. 1
/7), arguindo, em síntese, que o julgado recorrido encontra-se em desacordo com entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1140005/RJ, que resultou no Tema 1002, com repercussão geral reconhecida.

O apelante não apresentou contrarrazões ao mencionado
Recurso Extraordinário, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 18181716 - Pág. 1).

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Des. Roberto Gonçalves de Moura, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com repercussão geral 1.140.005/RJ (tema 1002), motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, e art. 1.040, inciso II, ambos do NCPC (Num. 18239720 - Pág. 1
/4)
.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento ou não de honorários advocatícios sucumbenciais à
Defensoria Pública do Estado do Pará no caso dos autos, tendo em vista que Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP é um órgão do Estado do Pará, assim como a própria Defensoria Pública, que patrocina a defesa da autora da ação, Sra. Rosinalva de Nazaré Baía Corrêa.

Ressalto que no julgamento do RE n° 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002), realizado em 23/06/2023, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Consignou a Suprema Corte, no entanto, que o valor recebido deverá ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Outrossim, no caso dos autos, efetivamente é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, motivo pelo qual, altero o entendimento adotado no Acórdão ID 16467910

- Pág. 1
/8 e mantenho integralmente a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
no presente feito, inclusive no que concerne a condenação do
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, altero o

entendimento adotado no Acórdão ID 16467910

- Pág. 1
/8, razão pela qual,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Rosinalva de Nazaré Baía Corrêa
em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP,

julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a autorizar a realização de uma cirurgia cardíaca pela apelada para implantação de órteses e próteses. Condenou o apelante, ainda, a pagar à autora da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É como voto.

Belém,
21
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/10/2024